Tribunal: TJES
Processo: 5008683-46.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008683-46.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARA FERREIRA PIRES
RECORRIDO: VALE DO ACO TRANSPORTADORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5008683-46.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IARA FERREIRA PIRES

Advogado do(a) RECORRENTE: KAROLINE DE OLIVEIRA COMPER - ES22098-A

RECORRIDO: VALE DO ACO TRANSPORTADORA LTDA, WELLINGTON NANTES DE SOUZA, JULLIANA NANTES DE SOUZA MORAIS BICALHO
Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRE LEO GELAPE - MG67371

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
IARA FERREIRA PIRES
em face da Sentença de ID 10419973, integrada pela Sentença de ID 10419975, em razão do acolhimento dos embargos à execução apresentados por
JULLIANA NANTES DE SOUZA MORAIS BICALHO
reconhecendo a sua ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Analisando com detença aos autos verifico que o presente feito trata-se de cumprimento da sentença indenizatória prolatada nos autos do processo n° 5000815.90.2018.08.08.0030, no qual, foi interposto Recurso Inominado que foi distribuído e julgado pela 3ª Turma Recursal.

Consoante disciplina o parágrafo único do art. 23, do Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES (Resolução TJES n. 023/2016), será prevento o Relator que já tiver conhecimento do litígio por outra via recursal:

Art. 23. Havendo prevenção, o processo caberá ao Relator respectivo, mediante compensação.

Parágrafo único.
Dar-se-á a prevenção quando o Relator já tiver conhecimento do litígio por outra via recursal ou por mandado de segurança em qualquer fase da tramitação do processo em primeiro grau
.
Sem grifos no original

No mesmo sentido é a previsão contida no art. 930, parágrafo único, do CPC:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
.
Sem grifos no original

Todavia, dada a rotatividade de magistrados na Turma Recursal, entendo que subsiste apenas a prevenção da turma recursal e não do relator, devendo os autos serem remetidos à 4º Turma Recursal para redistribuição interna de relatoria.

Esse também é o entendimento adotado pelo E. TJES:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0017648-62.2021.8.08.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA SUSCITADO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA RELATOR: PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO RELATOR ORIGINÁRIO PARA COMPOR MESA DIRETORA DO TJES. ROMPIMENTO DA PREVENÇÃO DA RELATORIA ORIGINÁRIA PELO PROTOCOLO E REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PERANTE A PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA APELAÇÃO N.º 0013572-07.2009.8.08.0035.
1) De acordo com o art. 164, §1º do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a distribuição de recurso previne a competência da Câmara e do Relator para o processamento e julgamento dos recursos posteriores, relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele
.
A regra da distribuição por prevenção de Relator, no entanto, é excepcionada, entre outras hipóteses, se o Desembargador prevento passar a integrar Câmara distinta ou, então, se assumir um dos cargos da Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando remanescerá, em ambas as hipóteses, apenas a prevenção de Câmara, que antecede a prevenção do próprio Relator, devendo os recursos posteriores serem distribuídos entre os integrantes do Órgão Fracionário do qual ele (Relator) fazia parte.
2) A saída de Desembargador de determinada Câmara, seja para compor outra Câmara ou Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, elimina a sua prevenção para processar e julgar determinado recurso distribuído após o seu retorno ao Órgão Fracionário originário, desde que tenha havido, naquele interstício, rompimento da prevenção por anterior redistribuição. 3) In casu, durante o período de afastamento do Desembargador Annibal de Rezende Lima da Egrégia Primeira Câmara Cível para a assunção de cargo na Mesa Diretora deste TJES (de Presidente), no biênio 2016/2017, ocorreu o protocolo de embargos de declaração e agravo interno no agravo de instrumento n.º 0023737-06.2015.8.08.0035 na ação cautelar n.º 0018924-33.2015.8.08.0035, distribuída por dependência à ação indenizatória n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, objeto do apelo alvo deste conflito (em que é incontroversa a relação de conexão), ambos em 14/04/2016, para impugnação à decisão monocrática proferida em 07/04/2016, e a consequente redistribuição daqueles recursos em 28/04/2016 perante a própria 1ªCC, cabendo, à época, a relatoria ao Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (que, por não mais compor aquela Câmara Cível Isolada, teve os recursos redistribuídos livremente por prevenção da 1ªCC, cabendo a relatoria ao Desembargador Fabio Clem de Oliveira). Entende-se que o protocolo de recursos funcionalmente ligados à apelação n.º 0013572-07.2009.8.08.0035 durante o período em que o Relator originário ocupava cargo na Mesa Diretora do TJES, por si só, importou rompimento da prevenção da relatoria originária, mostrando-se correta a redistribuição por prevenção apenas da Câmara. 4) Aliás, esse rompimento da prevenção, in casu, ainda foi reafirmado pelo fato de o novo relator (naquela oportunidade, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos) ter praticado ato processual com conteúdo decisório nos recursos protocolados após a assunção do cargo de Presidente pelo Relator originário, isto é, ter proferido decisão negando provimento aos embargos de declaração e não conhecendo do agravo interno por desistência, com a prorrogação da competência. Contudo, como ao tempo da distribuição da apelação n.º 0013572-07.2009.8.08.0035 o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos não mais compunha a 1ªCC, correta a redistribuição do recurso por prevenção apenas da Primeira Câmara Cível e o livre sorteio entre os membros daquele Colegiado, cabendo a relatoria ao Desembargador Fabio Clem de Oliveira (o suscitado). 5) Ao analisar o significado do termo conhecer do recurso para fins de prorrogação de competência, este Egrégio Tribunal de Pleno concluiu que o conhecimento do recurso, capaz de gerar a prorrogação de competência, consiste na prática, pelo Desembargador Relator, de algum ato processual com conteúdo decisório ou com a conclusão do julgamento pelo Colegiado. Nesse particular, mesmo não havendo a transposição do juízo de admissibilidade recursal, se concluído o julgamento do processo, sem que ninguém tenha suscitado o conflito de competência, este fato é suficiente para gerar a prorrogação de competência, independentemente da emissão de qualquer juízo sobre o mérito do recurso. 6) Conflito conhecido para DECLARAR A COMPETÊNCIA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA , perante a Primeira Câmara Cível, para o processamento e julgamento da apelação n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, dado o rompimento da prevenção da relatoria originária pelo protocolo de recursos (embargos de declaração e agravo interno no agravo de instrumento n.º 0023737-06.2015.8.08.0035 na ação cautelar n.º 0018924-33.2015.8.08.0035, distribuída por dependência à ação indenizatória n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, objeto do apelo alvo deste conflito, ambos em 14/04/2016) durante o biênio (2016/2017) em que o Relator originário (o suscitante) ocupou cargo (de Presidente) na mesa diretora do TJES. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência para declarar competente o DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA , perante a Primeira Câmara Cível, para o processamento e julgamento da apelação n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, dado o rompimento da prevenção da relatoria originária pelo protocolo de recursos (embargos de declaração e agravo interno no agravo de instrumento n.º 0023737-06.2015.8.08.0035 na ação cautelar n.º 0018924-33.2015.8.08.0035, distribuída por dependência à ação indenizatória n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, objeto do apelo alvo deste conflito, ambos em 14/04/2016) durante o biênio (2016/2017) em que o Relator originário (o suscitante) ocupou cargo (de Presidente) na mesa diretora do TJES. Vitória/ES, 25 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210036321, Relator : PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021)
sem grifos no original

Ante a todo o exposto,
DECLARO a incompetência
da Quinta Turma Recursal para processamento e julgamento do Recurso Inominado e, via de consequência,
DETERMINO a remessa dos autos à 3ª Turma Recursal
.

É como voto.

Samuel Miranda Gonçalves Soares

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)